Tribunal: TJSP
Processo: 1068812-42.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral – Indeferimento da inicial por ausência do interesse processual – Dívida prescrita incluída em programa de quitação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" – Interesse da autora em ver declarada a inexigibilidade de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral – Indeferimento da inicial por ausência do interesse processual – Dívida prescrita incluída em programa de quitação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" – Interesse da autora em ver declarada a inexigibilidade de débito prescrito – Dívida que deve ser declarada inexigível, bem como cessadas as solicitações de pagamento pelo referido programa, posto que está claro, pela simples propositura da ação, que não é intenção da autora o seu pagamento voluntário – Indeferimento da inicial afastado, julgadas procedentes as pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de obrigação de fazer deduzidas na inicial – Dano moral, porém, não caracterizado – Apelação parcialmente provida.